Tribunal: TJDFT
Processo: 0732069-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732069-43.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIR CAMARDA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois a eficácia da r. decisão impugnada está subordinada à preclusão. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora